Tribunal: TJSP
Processo: 0000294-79.2018.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000294-79.2018.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante ADEMIR
LEMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000294-79.2018.8.26.0274 -Voto no 50.348
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000294-79.2018.8.26.0274
COMARCA DE ITÁPOLIS - 1a VARA
APELANTE: ADEMIR LEMES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO No 50.348

ADEMIR LEMES foi denunciado por ameaça, praticada contra a sua
companheira Marinês Luzia Ramalho, e por lesões corporais, perpetradas contra
a sua enteada Maria Cláudia Ramalho Miler, e contra a filha dela, Maria Eduarda
Lemes, em contexto de violência doméstica.
Regularmente processado, no entanto, foi condenado ao desconto
de 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, por infração aos artigos 147,
caput, e 129, parágrafo 9°, aplicada a regra do artigo 69, todos do Código Penal
(fls. 209/230).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000294-79.2018.8.26.0274 -Voto no 50.348
3
Ao final, foi beneficiado com a suspensão da pena por 2 anos,
devendo, no primeiro ano, prestar serviços à comunidade (fls. 209/230).
Descontente com tal desfecho, apela o réu. Alega que as provas
que as provas coligidas ao processo não são suficientes para alicerçar a
condenação que o desfavoreceu, ressaltando que a sua conduta é atípica. Por
qualquer dessas razões, pede ser absolvido (fls. 242/250).
O recurso foi respondido (fls. 257/259).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça encontra-se a fls.
266/269.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Na Polícia, LEMES preferiu o silêncio constitucional, perdendo
excelente oportunidade de oferecer a sua própria versão a respeito dos
acontecimentos. Em Juízo, negou as práticas delitivas (fl. 7 e cd rom
encaminhado ao meu Gabinete).
No dia do episódio, LEMES e Marinês Luzia Ramalho, deram início
a uma discussão, durante a qual ele a ameaçou de espancamento e atirou contra
ela um DVD player, sem, contudo, atingi-la. Maria Cláudia Ramalho Miler, vendo
a sua mãe na imin*encia de ser agredidsa, procurou intervir, mas estava com sua
filha Maria Eduarda, de 1 ano de idade, no colo. A despeito disso, LEMES
investiu contra a enteada, agarrando-a pelo pescoço e fazendo com que a
criança caísse no chão. Não satisfeito, continuou a agredir Maria Cláudia,
puxando-a pelos cabelos. Acionados, os milicianos Pedro Paulo Rodrigues e José
Pércio Vaz Neto foram ao palco dos acontecimentos, prenderam LEMES e o
levaram para a Delegacia. Marinês e Maria Cláudia também foram ao Distrito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000294-79.2018.8.26.0274 -Voto no 50.348
4
onde registraram a ocorrência e solicitaram medidas protetivas de urgência, que
foram deferidas (fls. 79/80).
É isto o que consta de fls. 3/7, 10/12, 19/25, 26/29, 51/54, 128/133,
140/141, 145/147, 148/150 e do cd rom encaminhado ao meu Gabinete.
Então, não há dúvida de que LEMES agiu criminosamente, não
havendo se falar em absolvição e nem, muito menos, em atipicidade de sua
conduta, até porque, diante das provas coligidas, ficou evidente que o réu teve a
intenção de lesionar Maria Cláudia, que, de fato, acabou sofrendo as lesões
corporais descritas no laudo de fls. 46/49, em tudo compatíveis com a dinâmica
dos acontecimentos narrada nestes autos.
De igual forma, é justa a sua condenação de LEMES pelo crime de
ameaça, perpetrado contra Marinês. A propósito, nunca é demais lembrar que,
“Se a vítima ficou com a sua liberdade psíquica afetada pelas ameaças
reiteradas do acusado, a ponto de procurar a Polícia para pedir proteção,
não há negar a existência do delito do art. 147 do CP. O dolo se
caracterizou, ainda que o sujeito ativo não tivesse a intenção de praticar o
mal prometido” (RT 375/204).
Por fim, constato que a reprimenda e o regime inicial foram fixados
com brandura e que o réu foi beneficiado com o sursis, o que tornou ainda mais
inócuo o arremedo de punição por ele suportado - coisa incompatível com a
proteção que o Estado deveria dar às vítimas de violência doméstica -, de modo
que, na verdade, LEMES não tem do que reclamar.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator